Tribunal: TJDFT
Processo: 0762074-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0762074-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROMERO LINCOLN SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS. LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 5.179/2013. FALTA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. VALOR NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a importância de R$ 901,74 (novecentos e um reais e setenta e quatro centavos), a título de diferenças de PASUS relativas aos meses de dezembro de 2016 a junho de 2018. 2. De início, cumpre ressalvar o entendimento exarado em julgamentos anteriores dessa Turma (inclusive, no Acórdão 1415742), em que não se aplicou a tese firmada no Tema 864/STF, razão pela qual, em oportunidades pretéritas, se entendeu devida a implementação do reajuste da parcela pecuniária vindicada nos autos. No presente feito, adota-se o posicionamento manifestado no julgamento do Acórdão 1420379. 3. Em sede de preliminar, a parte autora suscita falta de interesse de recursal, sob o argumento de que o DF já reconheceu, em processos análogos, o direito à percepção de diferenças salariais para servidores em posição semelhante. Todavia, haja vista o direito do réu de resistir à pretensão da parte autora, a interposição do recurso se mostra adequada e útil. Preliminar de falta de interesse recursal, arguida pela parte autora em contrarrazões, rejeitada. 4. Na espécie, a controvérsia incide sobre a implementação da terceira e última parcela do reajuste do valor da parcela pecuniária, previsto pela Lei n. 5.179, de 20 de setembro de 2013, prevista para ocorrer em 01/09/2015. 5. No caso, o autor logrou comprovar que a sua remuneração é composta pela rubrica denominada PASUS, identificada no contracheque como “PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001”, a qual foi majorada ao valor de R$996,66, por intermédio da Lei 5.179/2013. 6. Restou comprovado, ainda, que apesar da referida previsão legal, o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18 (ID 35183453). 7. Ressalta-se que a situação em tela se diferencia das hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais referentes à parcela PASUS a partir da vigência da Lei distrital 6.113, de 06/04/2018. 8. A respeito da distinção das matérias, transcreve-se o seguinte posicionamento: [...] IV. Distinguish. A situação em apreço é diversa da analisada em outros pedidos judiciais para o pagamento da diferença a título de PASUS. Isso porque os demais processos pleiteiam o pagamento das diferenças referente ao período de abril a junho de 2018, com amparo na Lei no 6.133/2018. Contudo, no presente caso, a parte autora postula o pagamento das diferenças na PASUS desde setembro de 2016 (com amparo na terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.179/2013) até junho de 2018. V. Ocorre que, em decorrência da ausência de dotação orçamentária, não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei no 5.179/2013. Inclusive, a edição posterior da Lei no 6.133/2018, vigente a partir de abril de 2018, sequer tinha o objetivo de conceder a terceira parcela não adimplida desde setembro de 2015, uma vez que do confronto entre o exposto na Lei no 5.179/2013 com a Lei no 6.133/2018 percebe-se que a nova legislação apenas estendeu aos servidores de nível médio e fundamental o valor da PASUS na mesma quantia que já era recebida pelos servidores de nível superior desde setembro de 2014, sem que fosse aplicado o valor que era previsto para o mês de setembro de 2015 na Lei no 5.179/2013. [...]. (Acórdão 1407520, 07506445120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Feita a distinção das matérias, verifica-se que a pretensão da parte autora da presente demanda consiste na implementação de reajustes salariais sem a prévia e suficiente dotação orçamentária. 10. Desse modo, a presente demanda submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). 11. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei n. 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro). 12. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal. 13. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 14. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864). 15. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal. 16. Com efeito, a concessão de aumento de vencimento - por caracterizar geração de despesa com pessoal - depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 17. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. 18. Portanto, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de implementar a última parcela do reajuste em contexto. 19. Aplica-se, ainda, o seguinte posicionamento jurisprudencial: [...] IV - No mais, no que tange à implementação do reajuste de pagamentos, sob o argumento de disponibilidade orçamentária, não merece prosperar, uma vez que é entendimento da jurisprudência desta Corte que a inclusão de determinada despesa no orçamento de ente público não tem a propriedade de gerar direito subjetivo exigível perante o Poder Judiciário. Neste sentido: MS n. 14.182/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe 22/10/2009. [...]. (AgInt no RMS 53.707/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021). 20. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária prévia e suficiente não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário). 21. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 22. Sentença reformada. Provido o recurso do réu para julgar improcedente o pedido inicial. 23. Preliminar, arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. 24. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, o autor opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à impossibilidade de incidência do Tema 864/STF ao presente caso. Requer seja sanada a omissão apontada. 3. Não lhe assiste razão. 4. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis: “[...] 4. Na espécie, a controvérsia incide sobre a implementação da terceira e última parcela do reajuste do valor da parcela pecuniária, previsto pela Lei n. 5.179, de 20 de setembro de 2013, prevista para ocorrer em 01/09/2015. [...] 7. Ressalta-se que a situação em tela se diferencia das hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais referentes à parcela PASUS a partir da vigência da Lei distrital 6.113, de 06/04/2018. [...] 9. Feita a distinção das matérias, verifica-se que a pretensão da parte autora da presente demanda consiste na implementação de reajustes salariais sem a prévia e suficiente dotação orçamentária. 10. Desse modo, a presente demanda submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). [...] 15. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal. [...] 17. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. 18. Portanto, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de implementar a última parcela do reajuste em contexto. [...] 20. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária prévia e suficiente não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).” (grifou-se) 5. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema. 6. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 10. Ressalta-se, por fim, que a decisão do e. TJDFT que teria “afastado a aplicação do IRDR na hipótese tratada”, mencionada pelo embargante, em verdade, se trata de acórdão de julgamento de apelação cível que teria explicitado que “O IRDR 2017.00.2.011208-8 não foi admitido pelo TJDFT, razão pela qual o sobrestamento da demanda também não se justifica[ria] por esse fundamento.” (Acórdão n. 1316519). Além de não equivaler à decisão de inadmissão do IRDR – o qual, aliás, fora inadmitido pela existência da repercussão geral sobre idêntica questão (Acórdão n.1045712) –, não tem força vinculante e nem impõe a inaplicabilidade da tese firmada pelo Supremo (Tema 894/STF) a situações análogas àquela decidida. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. " O recorrente aduz que houve aplicação incorreta do precedente firmado no tema 864 do Supremo Tribunal Federal, a par da alegação de que a tese firmada pela Corte Suprema se refere exclusivamente aos casos de revisão geral. Aponta que o reajuste foi implementado pela Lei Distrital 5.179, com a devida previsão orçamentária. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas no id 40273883. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, constata-se que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) . Por outro lado, o Colegiado Recursal concluiu que o julgado proferido nestes autos está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” No mais, seria imprescindível, para a modificação do julgado, a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital n. 5.174/13), não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Assim, tendo em vista que o acórdão vergastado se encontra em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca do mesmo tema, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito